Tribunal: TJDFT
Processo: 0747516-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. O prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, para conclusão do processo disciplinar, estabelecido no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, não é peremptório e não se confunde com o prazo prescricional para apuração da falta grave.
2. Inexistindo excesso de prazo no processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, necessário aguardar a conclusão do procedimento para avaliar a possibilidade de restabelecimento do benefício externo.
3. Mostra-se acertada a decisão que manteve a suspensão do benefício até conclusão do inquérito Disciplinar para apuração de fato grave.
4. Recurso de agravo de execução desprovido.